Tribunal: TJDFT
Processo: 0731839-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731839-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco Pan S/A Embargado: Washington da Cunha D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Pan S/A (Id. 40894929) contra o acórdão (Id. 40620070) que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Washington da Cunha. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator